Tribunal: TJSP
Processo: 1008641-03.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
A autora foi vítima de estelionato conhecido como "golpe do falso mecânico", resultando em pagamentos não autorizados de R$ 14.500,00 em sua conta e cartão de crédito. Pleiteou o estorno dos valores ao banco, indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. Caso em Exame
A autora foi vítima de estelionato conhecido como "golpe do falso mecânico", resultando em pagamentos não autorizados de R$ 14.500,00 em sua conta e cartão de crédito. Pleiteou o estorno dos valores ao banco, indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do banco pela falha de segurança que permitiu transações atípicas e não autorizadas, e a possibilidade de indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude, com transações realizadas de forma sequencial e atípica, sem a devida segurança por parte do banco.
4. A responsabilidade objetiva do banco é reconhecida, conforme art. 14 do CDC e Súmula no 479 do STJ, por falha na prestação de serviço e segurança.
4. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento parcial ao recurso de apelação para julgar parcialmente procedente a demanda, determinando a inexigibilidade dos débitos em cartão de crédito e a restituição dos valores debitados da conta corrente. .
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do banco por falha de segurança em transações atípicas. 2. A indenização por danos morais é indevida devido à contribuição da autora para o evento.
Legislação Citada:
CDC, art. 14.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022.
TJSP, Apelação Cível 1004169-85.2020.8.26.0010, Rel. Hélio Nogueira, 22a Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2021.
TJSP, Apelação Cível 1051442-55.2018.8.26.0002, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2019.